Tribunal: TJMT
Processo: 1026370-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1026370-21.2020.8.11.0000
Impetrante: KEILA OLIVEIRA FREITAS
Impetrado: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por KEILA OLIVEIRA FREITAS contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário do Estado de Educação de Mato Grosso, consubstanciado na violação do Edital do Processo Seletivo Simplificado – PSS/2021 direito de reserva de 10% (dez por cento) das vagas abertas por município da pessoa com deficiência (PcD) dos candidatos que concorrem a vaga de professor.
O Impetrante sustenta que é portadora de Deficiência e se inscreveu (inscrição no 1308173/2021) no Processo Seletivo Simplificado o qual é destinado à seleção, formação de cadastro e contratação temporária de profissionais para exercerem os cargos de Professor, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, nas funções respectivas de cada cargo.
Argumenta que se afigura ilegal, o ato da Administração que determina que o candidato ao cargo de professor se inscreve por unidade escolar concorrendo as vagas abertas na unidade escolar selecionada, onde cada unidade escolar confecciona uma lista classificatório dos seus inscritos.
Assevera que o edital viola o direito de reserva de 10% (dez por cento) das vagas abertas por município da pessoa com deficiência (PcD); pois não há a divulgação de quantas vagas serão abertas por munícipio para o cargo de professor, especialmente no município de Rondonópolis que a vaga pleiteada pela impetrante.
Destaca que processo seletivo é realizado por unidade escolar, ficando o inscrito vinculado a classificação da unidade escolar escolhida no ato da inscrição.
Afirma que, encontram-se presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora suspenda o processo seletivo regido pelo edital de seleção no 007/2020/GS/SEDUC/MT, e que também ocorra a alteração do referido edita l para que conste apenas UMA lista geral classificatória única final e uma lista especifica dos candidatos classificados inscritos como PcD, devendo a contratação seguir o disposto no item 16.2.3 do edital supramencionado. E, que também conste a quantidade de vagas abertas para o cargo de professor de unidocência para as unidades escolares do município de Rondonópolis -MT.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo à Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
Depreende-se que o edital do Processo Seletivo Simplificado prevê vagas de cadastro de reserva, cujas vagas surgiram conforme a necessidade da Administração, conforme dispõe o item 1.1 do edital:
1.1. O presente Processo Seletivo Simplificado - PSS , é destinado à seleção de profissionais para atuarem em estabelecimentos da Rede Pública Estadual de Ensino, exclusivamente para atender à necessidade de excepcional interesse público, suprindo temporariamente a demanda de pessoal nos cargos e funções da carreira dos profissionais da educação básica, mediante contrato temporário, observado o Regime Jurídico Administrativo Especial aplicável aos contratos por tempo determinado, com base nos princípios inerentes ao Direito Público.
Desse modo, ao que parece, não há como exigir da Administração que estabeleça um número de vagas para cada cargo.
Registre-se, ainda, que, o edital prevê os 10% de vagas para PcD, conforme transcrevo a seguir:
16.2. Pessoa com Deficiência (PcD): à pessoa com deficiência que pretenda fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas pelo § 1o do Art. 21 da LC no 114/2002/MT, é assegurado o direito de participação no presente Processo Seletivo Simplificado, desde que as atribuições do cargo para o qual se candidatar sejam compatíveis com a deficiência de que é portadora, ficando reservado para a mesma 10% (dez por cento) das vagas abertas, no município.
[...]
16.2.3. A cada 10 (dez) candidatos convocados por município, um destes virá da lista de classificados dos inscritos como pessoa com deficiência (PcD), perfazendo a equivalência aos 10% (dez por cento) assegurados pela lei, e não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, essas serão preenchidas pelos demais candidatos, seguindo a ordem de classificação final.
Logo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano acaso a medida seja deferida tão somente ao final, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório).
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias, observado o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator